Tribunal: STF
Processo: HC 256174
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de desistência por alegada perda do objeto.



    Decido.



    O julgamento do agravo já se iniciou, com publicação do relatório e voto, razão por que não é possível a sua desistência. 



    É o entendimento do Plenário da Corte: 



    “EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PROCESSO DE JULGAMENTO COLEGIADO INICIADO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA.



    I - Não é admissível o pedido de desistência de feitos cujo julgamento já tenha sido iniciado.



    II – Preservação da unicidade do julgamento.



    III – Homologação indeferida”. ( (RCL nº 1.503/DF-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5/6/2009)



    Ademais, o provimento do recurso especial não põe fim à controvérsia, em razão da possibilidade de recurso da acusação.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de homologação da desistência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente